Tribunal: TJBA
Processo: 8044517-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044517-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s): BERNARDO SILVA DE LIMA, LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR SANTOS CUNHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E FIXA HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE RECURSAL QUANTO À PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 510/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela concessionária demandada em ação civil pública ambiental, contra decisão que manteve a determinação de produção de perícia ambiental, rejeitou o pedido de inclusão do Estado da Bahia como litisconsorte passivo necessário e atribuiu exclusivamente à agravante o adiantamento dos honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário na ação civil pública ambiental; (iii) determinar a correta distribuição do ônus de adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina a realização de prova pericial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, nem configura hipótese de urgência apta a atrair a taxatividade mitigada fixada no Tema 998/STJ, o que impede o conhecimento do agravo nesse ponto. 4. A concessionária é responsável pela execução das obrigações ambientais relacionadas à gestão de resíduos sólidos e manejo de animais mortos na área concedida, não havendo necessidade de inclusão do Estado da Bahia no polo passivo, pois o pleito formulado não compromete o uso comum do bem público nem exige atuação conjunta do poder concedente. 5. A perícia foi determinada de ofício, o que impõe o rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme a parte final do caput do art. 95, do CPC. 6. O Tema 510/STJ estabelece que o Ministério Público é isento do adiantamento dos honorários periciais, devendo a Fazenda Pública à qual se vincula suportar a parcela correspondente, sem transferência integral do encargo ao réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que determina prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015, do CPC nem configurar hipótese de urgência que justifique a taxatividade mitigada. 2. A concessionária de serviço público responde isoladamente pelas obrigações ambientais decorrentes das atividades delegadas, inexistindo litisconsórcio passivo necessário com o poder concedente. 3. Quando a prova pericial é determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes, observando-se a isenção do Ministério Público e a responsabilidade da Fazenda Pública correlata, nos termos do art. 95, do CPC e do Tema 510/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 95 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 998 (REsp 1.704.520/MT); STJ, Tema 510 (REsp 1.253.844/SC); AREsp 2.352.547/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/09/2025; REsp 2.182.040/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/06/2025; TJSP, AI 3007905-34.2025.8.26.0000, Rel. Aliende Ribeiro, j. 03/09/2025; TJSP, AI 3001176-26.2024.8.26.0000, Rel. Isabel Cogan, j. 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8044517-65.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A. e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator